Tribunal: TJSP
Processo: 1004962-55.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
APELAÇÃO. ICMS. Alegação de nulidade do título executivo. Rejeição. Autora que não apresentou cópia da CDA para comprovar o alegado vício, e o prejuízo causado pela irregularidade. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "não é possível "declarar a nulidade da CDA na hipótese de eventuais falhas que não gerem prejuízo à defesa" (AgInt no REsp 1.318.467/PR, Rel. Min. Napoleão

Ementa:
APELAÇÃO. ICMS. Alegação de nulidade do título executivo. Rejeição. Autora que não apresentou cópia da CDA para comprovar o alegado vício, e o prejuízo causado pela irregularidade. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "não é possível "declarar a nulidade da CDA na hipótese de eventuais falhas que não gerem prejuízo à defesa" (AgInt no REsp 1.318.467/PR, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 03/05/2016). Alegação de excesso de cobrança. Rejeição. Débito de ICMS que, no caso, refere-se à competência de 08/2020, quando já estava em vigor a Lei Estadual no 16.497/2017 (e não mais a lei n° 13.918/09), de modo que a taxa de juros de mora aplicada observou a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente. Anota-se, sob esse aspecto, que a alegação de exigência de parcelas ou encargos abusivos (no caso a cobrança de juros acima da taxa SELIC) deveria vir amparada em elementos precisos e idôneos a permitir sua constatação, não podendo ser levada em conta asserção genérica, desacompanhada de dados concretos que denotem o excesso de cobrança. Alegação de nulidade do protesto da CDA. Rejeição. Supremo Tribunal Federal que, no julgamento da ADI 5135, reconheceu a validade desse tipo de procedimento, enfatizando que "o parágrafo único do art. 1o da Lei no 9.492/1997, inserido pela Lei no 12.767/2012, que incluí as Certidões de Dívida Ativa – CDA no rol dos títulos sujeitos a protesto, é compatível com a Constituição Federal, tanto do ponto de vista formal quanto material", porque "somente pode ser considerada 'sanção política' vedada pelo STF (cf. Súmulas no 70, 323 e 547) a medida coercitiva do recolhimento do crédito tributário que restrinja direitos fundamentais dos contribuintes devedores de forma desproporcional e irrazoável, o que não ocorre no caso do protesto de CDAs" (ADI 5135/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 09/11/2016). Pretensão de compensação de débito tributário e precatório alimentar. Rejeição. Falta de previsão legal. Conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, "a compensação de débitos tributários com precatórios alimentares vencidos, não pagos e adquiridos de terceiro, só é possível, luz do art. 170 do CTN, quando houver lei específica autorizadora". Posicionamento que deve prevalecer, mesmo diante das disposições do artigo 78, caput e § 2o, do ADCT e dos §§ 9o e 10 da EC 62/2009; primeiro porque o aludido poder liberatório, por força do próprio caput do artigo 78, não se aplica aos precatórios de natureza alimentícia; e depois porque os demais dispositivos foram declarados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal, que modulando os efeitos do julgado, considerou válidas somente as compensações realizadas até 25/03/2015 (ADI 4425/DF). Já o artigo 102 do ADCT, incluído pelas Emendas Constitucionais 96/2016 e 99/2017, autoriza compensação somente em relação às dívidas inscritas até o dia 25/03/2015, o que não é o caso. Honorários advocatícios. Pretensão de redução. Rejeição. Verba que já foi fixada no patamar mínimo, sobre o valor da causa, conforme disposto no artigo 85, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil. Sentença de improcedência. Recurso desprovido.